Tribunal: STF
Processo: Rcl 47201
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Lucas Rabanio de Jesus, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas/SP. 
    A defesa técnica alega que
    “[...] 
    O reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto em 05/03/2021.
    Ocorre que a decisão não foi cumprida pelo juízo de primeiro grau, ensejando pedido de cumprimento da Súmula Vinculante deste Tribunal. 
    Entretanto, a autoridade reclamada entendeu que não cabia ao Poder Judiciário a aplicação dos parâmetros determinados pela Súmula Vinculante nº 56, atribuindo a violação à autoridade administrativa e mantendo o sentenciado recolhido em unidade de regime fechado. 
    Não se cumpriu a Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal – SV 56. 
    […] 
    Vê-se que é uma ordem traçada aos magistrados da execução penal: havendo déficit de vagas, deverão ser determinadas medidas cautelares urgentes para substituição do regime fechado por medidas em meio aberto, uma vez que ‘a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso’. 
    O déficit de vagas em unidades prisionais paulistas sempre clamou pela intervenção do Poder Judiciário, visando restabelecer a dignidade do apenado e a legalidade do correto cumprimento da pena fixada, consistente no afastamento do evidente excesso de execução: o preso já sofre com a demora do mero processar de seus direitos; a seguir, conquistado seu direito, padece imergido na mesma penitenciária (em regime fechado). 
    A situação vem se aproximando de uma afronta à própria Constituição Federal, que veda, em seu art. 5º, penas com caráter perpétuo. Trazido para a execução penal, é uma clara violação ao sistema progressivo de penas. 
    É necessário destacar que a decisão concessiva de qualquer das medidas do RE paradigma não equivale à concessão de progressão ao regime aberto ou livramento condicional, mas sim a colocação em um regime cautelar e provisório, que é forma de prisão, sujeita às condições traçadas pelo juízo local. 
     […]” (págs. 1 e 5 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “[...] o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado. 
    […]” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Primeiramente, transcrevo trecho do ato reclamado no que pertine ao exame desta reclamação: 
    “[...]
      O sentenciado obteve recentemente a progressão ao regime semiaberto em 05/03/2021 e, segundo consta alegado pela defesa (confirmado no sistema SIVEC na presente data), se encontra ainda recolhido no regime fechado, ou seja, aguardando vaga em estabelecimento adequado, tal como acontece com todos demais reeducandos na mesma situação de progressão de regime, cuja ordem de cumprimento da relocação deve ser rigorosamente observada. 
    O tempo médio de transferência dos sentenciados para estabelecimento de regime semiaberto era de aproximadamente 60 dias, cujas vagas vão se abrindo conforme os sentenciados do semiaberto vão progredindo ao regime aberto. 
    Conforme informações da SAP, as transferências já foram retomadas, porém tais medidas, a toda evidência, obedecem protocolos de entrada de presos nas unidades que visam à contenção da COVID-19 no sistema prisional, porquanto evita a mistura de novos presos em unidades estáveis, sem casos da doença, diante do agravamento da situação da Pandemia, nos últimos tempos, que é de conhecimento público. Trata-se de medida razoável e adotada em momento excepcional, único, e que aos olhos do juízo não traz prejuízo efetivo ao reeducando. 
    Isso porque este já se encontra formalmente no regime intermediário de cumprimento de pena, sendo certo que os únicos impedimentos que segue tendo é de realização de estudo e trabalho externo, atividades estas que estão suspensas para todos os executados no referido regime em decorrência da Pandemia. 
    Assim sendo, e sobretudo considerando que a doença está contida nas unidades prisionais sob correição deste DEECRIM- 4.ª RAJ, aguarde-se o cumprimento da decisão de fls. 99, transferindo-se o executado à unidade adequada conforme ordem de cumprimento da transferência. 
    […]” (pág. 13 do documento eletrônico 4 - grifei).
    Em que pesem os esclarecimentos prestados, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. Como se vê, o reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível. 
    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.
    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu que, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria o comando da Súmula Vinculante 56.
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para determinar ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas/SP que inclua, imediatamente, o reclamante em estabelecimento compatível com regime penal semiaberto. Em caso de impossibilidade, o Magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas por esta Suprema Corte no julgamento do referido RE 641.320/RS, verbis: 
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator